Tribunal: TJES
Processo: 5008063-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008063-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO VERISSIMO PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal (ameaça) e do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (vias de fato), com aplicação da Lei Maria da Penha, fixando-lhe pena de 1 mês e 5 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com sursis concedido. A defesa sustenta ausência de provas quanto ao crime de ameaça, pleiteando absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, bem como a fixação de honorários pela atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer a possibilidade de fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos encontra-se suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e declarações da vítima prestadas em sede policial e judicial, as quais guardam coerência com a narrativa acusatória.

4. A palavra da vítima, nos casos de violência doméstica, assume especial relevo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O próprio acusado admitiu em juízo ter empurrado a vítima, o que confirma a prática de vias de fato, sendo essa confissão parcial compatível com os demais elementos de prova.

6. O teor das ameaças proferidas (“isso não vai ficar assim”, “se te ver com outro, vai ver o que eu faço”) revela conteúdo intimidatório, com promessa de mal futuro, injusto e grave, suficiente à configuração do crime do art. 147 do Código Penal.

7. O estado de embriaguez voluntária não afasta o dolo nem exclui a responsabilidade penal, nos termos da legislação penal vigente.

8. O conjunto probatório autoriza juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do delito de ameaça, não sendo cabível a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

9.É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em segundo grau, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008063-82.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGÉRIO VERÍSSIMO PENA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUIMARÃES NUNES - ES27415
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ROGÉRIO VERÍSSIMO PENA
contra a sentença de id. 13079043, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal (ameaça) e do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (vias de fato), com incidência da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena definitiva de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com
sursis
concedido.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 19 de junho de 2021, na residência do casal, situada no bairro Vicente Soella, no município de Colatina, o réu, após discussão com sua então companheira,
Lucinéia Gonzaga
, arrombou a porta do imóvel, empurrou-a ao chão e a ameaçou dizendo que “
isso não vai ficar assim, vou voltar
”, em contexto de violência doméstica, motivado por ciúmes, estando embriagado.

Passo a analisar a
tese absolutória
, defendida pela defesa.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
restou suficientemente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 04/09 – id. 13077563), do requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 14/15 – id. 13077563) e das declarações da vítima, prestadas tanto na fase policial (fl. 16 – id. 13077563) quanto em juízo (id. 13079041), cujo conteúdo demonstra a veracidade da narrativa apresentada na denúncia.

O próprio réu, em interrogatório judicial (id. 13079038), confessou parcialmente os fatos, admitindo ter empurrado a vítima, o que, por si só, já confirma a prática das vias de fato.

Quanto ao crime de ameaça, a palavra da vítima se revelou firme, coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório, afirmando que o réu, após invadir o imóvel, proferiu palavras intimidatórias, inclusive dizendo que se a encontrasse com outra pessoa, faria algo contra ela, e que “
isso não vai ficar assim
”.

O conteúdo é claro e revela promessa de mal futuro, injusto e grave.

Nos crimes envolvendo violência doméstica, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a palavra da vítima, quando coerente e isenta de contradições, assume especial relevo, sendo apta a fundamentar a condenação.

Nesse sentido é o recente precedente do
c. STJ
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025).

Em que pese o argumento defensivo de que a frase “
isso não vai ficar assim
” teria sido proferida no calor da discussão, sem idoneidade para configurar ameaça, o contexto probatório revela uma escalada de violência, iniciada com invasão de domicílio, passando pela agressão física e culminando com ofensas e ameaças à vítima, tudo em um cenário de histórico de relacionamento abusivo.

Não se trata, pois, de mera discussão banal, mas de conduta reiterada e intimidadora, que justificou inclusive o pedido de medidas protetivas.

Não bastasse, o estado de embriaguez voluntária, alegado para afastar o dolo, não exclui a responsabilidade penal, de modo que não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e seguro, permitindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do apelante.

Assim,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de ameça (art. 147, do CP).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Em tempo, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) o valor dos honorários advocatícios ao advogado dativo, pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.